Tribunal: TJMT
Processo: 1048901-70.2023.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048901-70.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0001-55 (EMBARGADO), NATALIA CARLA FERREIRA BATISTA - CPF: 038.904.501-21 (ADVOGADO), RODRIGO QUINTANA FERNANDES - CPF: 706.289.201-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CONTRATO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (CUSD). ENERGIA ELÉTRICA. MICROGERAÇÃO DE USINA SOLAR FOTOVOLTAICA. PRAZO PARA ACEITE. FALHA NO ORÇAMENTO APRESENTADO PELA ENERGISA. ATO ILÍCITO DA CONCESSIONÁRIA. NEGATIVA INDEVIDA. RECURSO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO CABIMENTO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu a apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível embargos de declaração para que haja manifestação expressa sobre questões que a parte embargante entende relevantes para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

É incabível a utilização de embargos de declaração para fins exclusivos de prequestionamento quando não verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

A embargante busca, na verdade, rediscutir matérias que foram devidamente enfrentadas e analisadas no julgado recorrido.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra o acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, desproveu a apelação interposto pela embargante nos seguintes termos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (CUSD). ENERGIA ELÉTRICA. MICROGERAÇÃO DE USINA SOLAR FOTOVOLTAICA. PRAZO PARA ACEITE. FALHA NO ORÇAMENTO APRESENTADO PELA ENERGISA. ATO ILÍCITO DA CONCESSIONÁRIA. NEGATIVA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que reconheceu a ilegalidade da recusa da concessionária de energia elétrica em elaborar o Contrato de Uso do Sistema de Distribuição (CUSD), sob o argumento de que a consumidora teria perdido o prazo para aceitar o novo estudo de inversão de fluxo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de produção de prova oral e julgamento antecipado da lide; (ii) determinar se é legal a recusa da concessionária em elaborar o Contrato de Uso do Sistema de Distribuição (CUSD) sob a alegação de perda de prazo para aceite do estudo de inversão de fluxo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado possui discricionariedade para determinar as provas necessárias à formação de seu convencimento, sendo o destinatário das provas, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil.

A sentença impugnada está fundamentada em elementos probatórios suficientes para a elucidação dos fatos, e a apelante não demonstra, de forma concreta, quais fatos controvertidos exigiriam a produção de prova testemunhal.

A recusa da concessionária em elaborar o Contrato de Uso do Sistema de Distribuição (CUSD) é indevida quando baseada na alegação de perda de prazo para aceite do estudo de inversão de fluxo, se a própria concessionária emite novo estudo com novo prazo, e o aceite ocorre dentro deste novo prazo.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

A embargante sustenta, em síntese, que não pretende rediscutir o mérito, mas requer manifestação expressa sobre questões que entende relevantes para fins de prequestionamento, quais sejam: (i) suposta violação ao art. 29, incisos I a XII, da Lei Federal n. 8.987/95 e aos arts. 2º e 3º da Lei Federal nº 9.427/96, que dispõem sobre a competência do ente titular do serviço público concedido para disciplinar o relacionamento entre os agentes concessionários e os respectivos usuários do serviço; e (ii) alegada violação aos artigos 7º e 369 do CPC, sustentando cerceamento do direito de defesa pelo julgamento antecipado do feito, que a teria impedido de produzir provas imprescindíveis para o deslinde da controvérsia.

Afirma que, com base nos dispositivos acima, a Concessionária não pode ser compelida a validar orçamentos de conexão que não tenham observado os prazos regulatórios estipulados na legislação setorial vigente.

Requer, assim, a manifestação expressa das questões mencionadas, de modo a viabilizar a interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Contrarrazões no ID 303159873.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, verifica-se que os presentes embargos de declaração foram opostos dentro do prazo legal e encontram-se formalmente aptos ao conhecimento.

Nos termos do artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, os aclaratórios apresentam
hipóteses de cabimento restritas
consubstanciadas na presença de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

A controvérsia originou-se de pedido da embargada para conexão de Usina de Minigeração à rede de distribuição da embargante, no âmbito do Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE).

Após o trâmite do procedimento específico, a embargante recusou-se a elaborar o Contrato de Uso do Sistema de Distribuição (CUSD), alegando que o prazo para aceite tinha validade de 30 dias a partir do novo estudo e que a embargada teria excedido esse lapso temporal.

Na ação originária, o juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos da embargada, declarando a ilegalidade da reprovação veiculada pela embargante em 14/09/2023 e reconhecendo que a autora cumpriu o prazo estabelecido no art. 26, § 3º, inciso II, da Lei nº 14.300/2022. Confirmou, ainda, a tutela específica da obrigação de fazer concernente à elaboração e celebração do CUSD e demais providências necessárias para acesso da unidade consumidora com minigeração distribuída.

Em apelação, a embargante sustentou, em síntese, que os problemas narrados na exordial se deram por culpa exclusiva da embargada, que deixou transcorrer o prazo regulatório de 30 dias para aceite dos estudos enviados, inviabilizando o prosseguimento do procedimento para conexão pretendida. O recurso foi desprovido por este Tribunal.

Nos presentes embargos de declaração, a embargante requer manifestação expressa sobre questões que entende relevantes para fins de prequestionamento, sem apontar especificamente qualquer vício no acórdão embargado que se enquadre nas hipóteses legais de cabimento do recurso.

Conforme pacífica jurisprudência, é incabível a utilização de embargos de declaração para fins exclusivos de prequestionamento quando não verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Confira:

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO EMBARGADO . PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. 1. São cabíveis embargos de declaração quando houver na decisão embargada contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada . São admissíveis também para a correção de eventual erro material, podendo haver, excepcionalmente, a alteração ou modificação da decisão embargada. 2. Na espécie, a despeito da irresignação da defesa com o resultado do julgamento, houve expressa manifestação quanto às alegações postas nos presentes embargos, quanto a intempestividade do recurso, embora de forma contrária à pretendida pela defesa, não havendo, na hipótese, vício algum a ser sanado. 3 . Mostra-se evidente a busca indevida de efeitos infringentes, em virtude da irresignação decorrente do resultado do julgamento anterior, pois, na espécie, à conta de omissão e contradição na decisão, pretende o embargante a rediscussão de matéria já apreciada pelo órgão colegiado. 4.
É incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, se não ocorrentes as hipóteses relacionadas no art. 1 .022 do Código de Processo Civil
. 5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgRg nos EAREsp: 2067555 SC 2022/0042185-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 09/04/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 23/04/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO . DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 28/STF. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE . EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. ADVERTÊNCIA DE IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erros materiais porventura existentes no acórdão . 2. A ausência de indicação, nas razões dos embargos declaratórios, de algum dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC/2015 implica o não conhecimento dos aclaratórios por descumprimento dos requisitos previstos no art . 1.023 do mesmo diploma legal, além de comprometer a exata compreensão do recurso. 3. Não compete a esta Corte o exame de dispositivos constitucionais em sede de embargos de declaração, ainda que manejados para fins de prequestionamento . 4.
Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado ao prequestionamento, com vista à futura interposição de recurso extraordinário.
5. Embargos de declaração não conhecidos .

(STJ - AgInt no AgInt nos EAREsp: 2128698 SC 2022/0144377-9, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 09/04/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 23/04/2024)

No que tange à alegação de cerceamento de defesa e violação aos artigos 7º e 369 do CPC, o acórdão embargado foi explícito ao consignar que "
a sentença impugnada foi fundamentada em elementos probatórios suficientes para a elucidação dos fatos. Além disso, a apelante não demonstrou, de forma concreta, quais fatos controvertidos exigiriam a produção de prova testemunhal, limitando-se a alegar genericamente a necessidade de dilação probatória
".

Quanto ao mérito, não houve qualquer desconsideração das normas regulatórias aplicáveis ao setor elétrico, mas sim a constatação de que a própria concessionária, ao emitir novo estudo, estabeleceu novo prazo para aceite, não podendo posteriormente alegar extemporaneidade quando o aceite ocorreu dentro do prazo por ela mesma estipulado.

Portanto, se concluiu pela ilegalidade da recusa da embargante, que pretendeu impor à embargada ônus decorrente de falha imputável exclusivamente à própria concessionária.

Como visto, verifica-se que a embargante busca, em verdade, rediscutir matérias devidamente enfrentadas e analisadas no julgado, não apontando qualquer vício que enseje o manejo dos aclaratórios.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos embargos de declaração e
REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025